Tribunal: STF
Processo: RE 1318437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. TEMA 884. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma (RE 928.902, Tema 884), refere-se apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).